Tribunal: TJDFT
Processo: 0717419-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0717419-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: FABIO DIAS DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Revisão Criminal manuscrita, ajuizada por FABIO DIAS DOS SANTOS, na qual pretende o requerente revisão criminal de sua condenação nos autos originários n.o n.o 2012.08.1.001087-4 (execução penal 0023494- 86.2014.807.0015) (condenado à pena 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado (posteriormente unificada com a pena aplicada no processo originário n.o 2012.08.1.000913-3, em decorrência do reconhecimento de continuidade delitiva entre ambos os delitos, por meio de decisão do juízo da VEP), pela prática do delito do artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal. Considerando que o pedido inicial foi formulado pelo sentenciado, de próprio punho, foi determinada a remessa dos autos à Defensoria Pública, a qual destacou que não encontrou fundamento jurídico para reiterar ou reforçar o pedido do requerente. É o breve relatório. Passo a decidir. Observa-se que o peticionante cumpre pena total de 70 anos e 21 dias. Até o momento, cumpriu 17 anos, 4 meses e 12 dias da reprimenda. Encontra-se atualmente no regime fechado. Segundo a Defensoria Pública, compulsando os autos, constata-se que a materialidade e a autoria dos delitos restaram devidamente comprovados diante dos elementos probatórios carreados aos autos, tais como: (a) Ocorrência Policial no 7.483/2011 - 6a DP/DF; (b) termos de declarações extrajudiciais das vítimas; (c) autos de reconhecimento fotográfico realizados pelas vítimas; (d) Laudo de Avaliação Econômica Indireta no 7.317/2012; (e) provas orais colhidas em sede judicial. Apontou também não verificar qualquer equívoco na dosimetria da pena. Portanto, se inexiste qualquer hipótese do art. 621 do Código de Processo Penal para sustentar a presente revisão, ela não pode ser sucedâneo recursal para legitimar, a reapreciação de matéria já pacificada pelo trânsito em julgado. Assim, faltando fundamento jurídico para a presente pretensão, o presente pedido deve ser indeferido. Assim, sendo manifestamente improcedente a presente ação, NEGO SEGUIMENTO à presente revisão criminal, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 3 de julho de 2025 09:52:17. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator